Tribunal: TJPA
Processo: 0000096-68.2004.8.14.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000096-68.2004.8.14.0047

RECORRENTE: JOSE RUMAO LOPES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA COMPANHEIRA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI PRESENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por José Rumão Lopes contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio praticada em 09 de abril de 2004, no município de Bannach/PA, tendo como vítima sua companheira Suely Andreia Ferreira da Silva. A defesa requereu a desclassificação para lesão corporal leve ou, subsidiariamente, a impronúncia, alegando ausência de animus necandi e falhas na prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade do delito; (ii) avaliar a existência de indícios suficientes de autoria e de dolo homicida; e (iii) definir se é cabível a desclassificação do crime ou a impronúncia nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame de corpo de delito atesta a materialidade do delito, registrando múltiplas perfurações por instrumento pérfuro-cortante em regiões vitais da vítima, suficientes para demonstrar o perigo real à vida, sendo válidos e não infirmados por supostas imprecisões técnicas.

Os indícios de autoria e do dolo encontram respaldo na narrativa da vítima e na declaração de testemunha o que justifica a manutenção da imputação como tentativa de homicídio a ser decidida pelo Conselho de Sentença.

A alegação de ausência de animus necandi não se sustenta nesta fase processual, pois o exame aprofundado da intenção do agente é matéria reservada ao Tribunal do Júri. Aplicável o princípio do
in dubio pro societate
.

A desclassificação do delito para lesão corporal ou a impronúncia só se justifica diante de prova inequívoca da inexistência de dolo homicida, o que não ocorre no presente caso, sendo adequado o julgamento pelo Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova da materialidade em crimes dolosos contra a vida pode ser demonstrada por exame pericial válido, ainda que contestado, desde que corroborado por demais elementos probatórios.

Indícios suficientes de autoria e dolo homicida são aptos a justificar a pronúncia, sendo desnecessária certeza plena quanto à intenção de matar, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.

A desclassificação do crime ou impronúncia é incabível na ausência de prova cabal da inexistência do animus necandi, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, caput, e 14, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
José Rumão Lopes
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o
pronunciou
como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por fato ocorrido em 09 de abril de 2004, no município de Bannach/PA, tendo como vítima sua companheira Suely Andreia Ferreira da Silva.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese:

Ausência de prova da materialidade do delito
, ante supostas falhas no laudo pericial;

Inexistência de animus necandi
, defendendo a desclassificação para o delito de lesão corporal leve (art. 129, caput, CP);

Pleito subsidiário de
impronúncia
, com fundamento no art. 414 do CPP.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo
improvimento do recurso
, sustentando que a decisão de pronúncia observou os requisitos legais, adequados à submissão do acusado ao Júri Popular.

A Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou igualmente pelo desprovimento do recurso, acompanhando os fundamentos da Promotoria de origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo ao mérito.

A controvérsia cinge-se à adequação da sentença de pronúncia, que, como se sabe, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida, exigindo-se
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
(art. 413 do CPP), não se exigindo certeza, tampouco exaurimento probatório.

I – Da materialidade

A tese defensiva de ausência de materialidade
não prospera
.

O
auto de exame de corpo de delito
, acostado aos autos, atestou de forma categórica que a vítima sofreu
múltiplas perfurações por instrumento pérfuro-cortante
em regiões vitais do corpo, resultando em perigo real à vida.

Eventuais questionamentos sobre o laudo
não infirmam sua validade.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de
suprimento excepcional
por prova testemunhal ou outros elementos de prova.

II - Dos indícios de autoria

A narrativa da vítima é coerente e convergente com o relato da testemunha ocular do crime, Nilson do Carmo Neto, que presenciou as agressões e interveio no momento do fato, impedindo a sua consumação, pelo que relata.

A dinâmica dos fatos — número, localização e repetição dos golpes — justificam a sua pronúncia pelo tipo penal constante na denúncia –
homicídio doloso
, sendo irrelevante a consumação do resultado, por ter sido evitado por fato alheio à vontade do agente.

O argumento da defesa de inexistência de animus necandi não encontra amparo na prova dos autos e deve ser reservado à análise do Conselho de Sentença, não podendo ser acolhido nesta fase, sobretudo diante do princípio in dubio pro societate, que rege a pronúncia.

III - Da desclassificação ou impronúncia

A desclassificação para lesão corporal ou a impronúncia só se justificariam diante de prova cabal da inexistência do dolo homicida, o que não se verifica, no presente momento processual.

Como já decidido por esta Turma em diversas oportunidades, o momento processual da pronúncia
não comporta juízo definitivo de desclassificação ou impronuncia
, sendo atribuição do Júri, juiz natural da causa, diante dos requisitos vislumbrados na decisão do juízo a quo que justificam a manutenção da decisão recorrida nesta fase.

Transcrevo abaixo as decisões desta Turma reportadas:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Pronúncia. Impugnação fundada na alegação de ausência de materialidade e animus necandi. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Inael de Souza Pinheiro contra decisão que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de prova da materialidade, devido à falta de laudo pericial oficial, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, argumentando ausência de animus necandi.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial oficial compromete a materialidade do delito; (ii) avaliar se há prova suficiente do animus necandi para sustentar a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, que não exige a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4. A ausência de exame de corpo de delito é suprida por outros meios probatórios, como laudos médicos e testemunhais, que demonstram a materialidade delitiva e não configuram cerceamento de defesa.

5. A intenção de matar (animus necandi) não precisa ser demonstrada com certeza na pronúncia, sendo suficiente a existência de indícios que apontem para a possibilidade de dolo eventual ou direto, questão que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

6. A desclassificação para lesão corporal só é possível quando inequivocamente demonstrada a ausência de animus necandi, o que não ocorre no presente caso, onde há indícios suficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: 1. “A ausência de laudo pericial oficial pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos que comprovem a materialidade delitiva.” 2. “A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal só é possível quando restar evidenciada, inequivocamente, a ausência de animus necandi.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 167 e 413; CP, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 832.912/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000083-87.2010.8.14.0070 –
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 02/09/2024 )

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL C/C VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
Na decisão de pronúncia não se mostra imprescindível a existência de prova absoluta da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, torna-se imperativo o julgamento do réu perante o Tribunal do Júri. Afastada a pretensão de desclassificação do delito na fase de pronúncia diante da impossibilidade da análise aprofundada das provas existentes nos autos. Recurso improvido. Unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803985-74.2023.8.14.0000 –
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 24/04/2023 )

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo integralmente a decisão que pronunciou o réu
José Rumão Lopes
como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/07/2025